Tribunal: STF
Processo: MS 32373
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental no mandado de segurança. Preclusão da matéria. Não conhecimento dos embargos de declaração.



    1. O embargante busca a reapreciação de matéria não abordada na decisão embargada (segundo agravo regimental), porque não devolvida ao Tribunal por intermédio de recurso em face do decisum proferido no primeiro agravo regimental. Matéria preclusa.



    2. Embargos de declaração dos quais não se conhece.